Tribunal: TJSP
Processo: 2156485-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156485-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIO
DONIZETI
DEGIOVANNI, ANTÔNIO
EVANGELISTA
DE PINA, DALILA
CÂNDIDO, JOSÉ FIRMINO CORREA JUNIOR, LÍGIA MARIA DA SILVA REGO,
MARCOS ROBERTO VAZ PINTO, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA
APARECIDA SILVA MARTINEZ MIGUEL, MARIA HELENA NICOLINO DE
FREITAS, MARCIA MIOKO MATSUMOTO PINHEIRO, NEIDE ALVES COSTA
ESPANHOL, NEUZA MARIA BRUNATTI FLORIO, OTAVIO MIGUEL MAGRINI,
PAULO ROBERTO HONORIO FERREIRA, SILVIA REGINA BETARELLO, YOSHIO
YAMASAKI, EVA BENEDITA AMBROZIO MARQUES, ALMIRA APARECIDA DA
COSTA SOBRAL, ANA AMELIA ZUCCOLOTTO COPESCO, BENTO TEIXEIRA
DOS SANTOS, ELISABETE APARECIDA CAMARGO, MARCIA IRMA BARBOSA
DE SOUZA LEVI, FATIMA APARECIDA RIBEIRO RAMOS, GORETE APARECIDA
BALBINO, JOSE APARECIDO CARDOSO, JUSSARA SILVA DAL POZ e LOURDES
ROSANA AUGUSTO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156485-96.2020.8.26.0000/50000
2
ED no 2.156.485-96.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo – Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ
Voto no 43.236
Emgte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emgdo. YOSHIO YAMASAKI E OUTROS
(Proc. no 0.004.030-89.2018.8.26.0053/02)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 31/35 dos principais)
dando provimento ao agravo de instrumento de interlocutória (fls. 149/152 do incidente
no
0.004.030-89.2018.8.26.0053/02)
rejeitando,
em
cumprimento
de
sentença,
impugnação quanto à possibilidade de execução de diferença decorrente do julgamento do
Tema no 810 do C. STF e extinguindo, somente quanto ao exequente BENTO TEIXEIRA
DOS SANTOS, a execução.

Apontou omissão quanto à questão da renúncia expressa em relação ao
índice de correção monetária. Tendo ocorrido renúncia, inviável o requerimento de
complementação com base no IPCA-E no atual momento processual. Daí a declaração (fls.
01/03).
É o relatório.
2. Rejeito os embargos.

As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.

E a omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, consiste em
"... ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento".
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III)."
"Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156485-96.2020.8.26.0000/50000
3
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo." (grifei - "Curso de Direito
Processual Civil Volume III" Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
No mesmo sentido:
"A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador." (THEOTÔNIO NEGRÃO in "Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor" Ed. Saraiva 2016 47a ed. -
nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
De omissão não há falar.

V. aresto é claro ao dispor que "... o exame da questão atinente a juros e
correção, na fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, por se tratar
de matéria de ordem pública (v.g. AI no 2.020.743-36.2019.8.26.0000 v.u. j. de 02.04.19
Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI; AI no 3.000.059-39.2020.8.26.0000 v.u. j. de
06.02.20 Rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES)." Fundamentação suficiente ao
acolhimento da demanda.
Como se não bastasse, na própria petição em que a FESP menciona ter havido
expressa renúncia, os exequentes mencionam que "... com o objetivo de evitar a infindável
discussão acerca da aplicação ou não da Lei Federal no 11.960/09, além de observar a
razoável duração do processo, a efetividade de justiça e o princípio da cooperação, a
memória de cálculo que será objeto de execução, neste momento, é a que contém os
índices previstos na Lei Federal no 11.960/09..." (fl. 02 do incidente principal no
0.004.030-89.2018.8.26.0053).
A expressão "neste momento" afasta a alegada renúncia.
Ressalvaram ainda, em outras oportunidades, o prosseguimento da execução
quanto à diferença após o julgamento do Tema no 810 do STF (fl. 1.210 do incidente
principal
no
0.004.030-89.2018.8.26.0053
e
fls.
122/123
do
incidente
no
0.004.030-89.2018.8.26.0053/02).
De omissão, portanto, não se cuida.

No mais, limitou-se a embargante a apontar dispositivo legal que entende
aplicável ao caso e não mencionado no julgado, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às instâncias superiores (art. 1.025, do CPC).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156485-96.2020.8.26.0000/50000
4
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração." (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetível de
acolhimento.
3. Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)